Tribunal: TJDFT
Processo: 0731026-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que indeferiu o pedido de utilização da Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para garantir a execução. O Agravante formula assim o pedido: “seja concedido o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária;”. Esta a pretensão recursal. A um primeiro e provisório exame, sujeito, pois, a melhor apreciação em Colegiado, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. A indisponibilidade de bens, como meio de coerção para satisfação de créditos – e não como assecuração cautelar de direitos– não encontra amparo legal. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 07/10/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator